Tribunal: TJSP
Processo: 2083854-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083854-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WASHINGTON
LUIZ LAVES MACHADO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO/DE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo
248, do Regimento Interno desta Corte, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a
impetração.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083854-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12.557
2
Habeas Corpus Criminal no 2083854-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Washington Luiz Laves Machado
Comarca: Ribeirão Preto
Voto: 12.557
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de concessão de
livramento condicional. Impossibilidade. Caso a parte queira
se insurgir contra a decisão, deve se valer do recurso próprio,
qual seja, Agravo em Execução. Inadequação da via eleita.
Indeferimento liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de
WASHINGTON LUIZ LAVES MACHADO, sob a alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 6a RAJ, que, nos autos da execução no
0007654-15.2017.8.26.0506, indeferiu pedido de livramento condicional e
concedeu progressão ao regime semiaberto.
Sustenta a ilegalidade da decisão, alegando que preenche os
requisitos legais para a concessão do livramento condicional.
Nesse quadro, pede a concessão da liminar para a expedição
do alvará de soltura até o julgamento do presente writ.
É relatório.
O presente Habeas Corpus merece indeferimento in limine,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083854-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12.557
3
nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal, não havendo
necessidade de informações da autoridade apontada como coatora e tampouco
manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Nos termos do referido artigo cabe o indeferimento in limine
do habeas corpus ao Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora, art. 248, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou
propor à Câmara o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará
informações da autoridade impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério
Público, se não for o impetrante, os autos serão remetidos a julgamento,
independentemente de pauta (grifei).
Nas lições de Marco Antonio Marques da Silva:
“A autoridade judiciária pode entender que a inicial deve ser
indeferida liminarmente por inépcia, mera reiteração ou ausência de
pressuposto processual, quando não requisitará informações de autoridade
coatora nem determinará que seja preenchido algum requisito” (SILVA,
Marco Antonio Marques da, e FREITAS, Jayme Walmer de. Código de
Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 955).
Os pressupostos processuais estão relacionados à possibilidade
jurídica e cabimento do pedido, interesse de agir, legitimidade de parte e
adequação da via eleita.
Importante consignar que resta evidente a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083854-57.2020.8.26.0000 -Voto no 12.557
4
interesse de agir do paciente, na modalidade de adequação, vez que para o
caso sub examine há expressa previsão em lei de recurso específico (Agravo
em Execução - art. 197 da LEP), não sendo possível, assim, admitir a
presente ação constitucional como substitutivo do recurso cabível.
Apenas quando existente situação teratológica é que caberia o
writ, mas esta não é a hipótese dos autos.
Com
efeito,
a
decisão
combatida
está
devidamente
fundamentada (fls. 35/37), espelhando o ponto de vista do julgador, que é o
que a lei exige. Dessa forma, foi obedecido o preceito constitucional
insculpido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.
Assim, nos termos do artigo 248, do Regimento Interno desta
Corte, INDEFIRO LIMINARMENTE a impetração.
MARCOS CORREA
Relator